Tribunal: TJSP
Processo: 2031073-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NOTÍCIA DA OCORRÊNCIA, HÁ TEMPOS, DA MORTE DO LOCATÁRIO. PRESENÇA DE TERCEIRO NO IMÓVEL. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA PERSISTÊNCIA DO VÍNCULO DE LOCAÇÃO, TORNANDO NECESSÁRIA APURAÇÃO MAIS APROFUNDADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 59, §

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NOTÍCIA DA OCORRÊNCIA, HÁ TEMPOS, DA MORTE DO LOCATÁRIO. PRESENÇA DE TERCEIRO NO IMÓVEL. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA PERSISTÊNCIA DO VÍNCULO DE LOCAÇÃO, TORNANDO NECESSÁRIA APURAÇÃO MAIS APROFUNDADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, é facultado ao locador obter a concessão de liminar de despejo nas hipóteses de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locação. No caso, entretanto, não existem elementos suficientes para a afirmação da presença dos requisitos legais, pois a prova produzida não possibilita ainda identificar, com segurança, se ainda persiste o vínculo de locação, que permitiria cogitar do deferimento do despejo provisório. o que desautoriza a concessão nesta oportunidade. Assim, é imprescindível a vinda de mais elementos de convicção para que a matéria seja adequadamente esclarecida no curso do processo, afora a regularização da relação processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031073-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LINALDA FERREIRA
DA SILVA, é agravado JOSE FERNANDES DYONISIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031073-58.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44808 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031073-58.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 9a Vara Cível
Juiz: Clovis Ricardo de Toledo Junior
Agravante: Linalda Ferreira da Silva
Agravado: Jose Fernandes Dyonisio
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NOTÍCIA DA
OCORRÊNCIA, HÁ TEMPOS, DA MORTE DO LOCATÁRIO.
PRESENÇA DE TERCEIRO NO IMÓVEL. DÚVIDA QUANTO
À EFETIVA PERSISTÊNCIA DO VÍNCULO DE LOCAÇÃO,
TORNANDO
NECESSÁRIA
APURAÇÃO
MAIS
APROFUNDADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE.
RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 59, § 1o, inciso
IX, da Lei 8.245/91, é facultado ao locador obter a concessão de
liminar de despejo nas hipóteses de falta de pagamento de
aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido
de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei de
Locação. No caso, entretanto, não existem elementos suficientes
para a afirmação da presença dos requisitos legais, pois a prova
produzida não possibilita ainda identificar, com segurança, se
ainda persiste o vínculo de locação, que permitiria cogitar do
deferimento do despejo provisório. o que desautoriza a concessão
nesta oportunidade. Assim, é imprescindível a vinda de mais
elementos de convicção para que a matéria seja adequadamente
esclarecida no curso do processo, afora a regularização da
relação processual.
Voto no 44.808
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por LINALDA FERREIRA DA SILVA, com o objetivo de alcançar a reforma
de decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento proposta
em face de JOSÉ FERNANDES DYONISIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031073-58.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44808 - 3 -
Aduz a agravante que deve ser determinada a imediata
desocupação do imóvel pelo sublocatário inadimplente.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. O pedido de despejo é fundado na assertiva da falta de
pagamento dos aluguéis vencidos a partir de agosto de 2.019.
Deferida a medida liminar, não chegou a ser efetivada, uma
vez que o Oficial de Justiça constatou que o imóvel é ocupado por Valter
Dias Leite, pessoa que lhe informou que o réu faleceu há cerca de dois
anos (fl. 26 dos autos principais).
Instada a se pronunciar, a autora pleiteou seja efetivada a
desocupação do imóvel por parte do sublocatário inadimplente, ressaltando
que se trata de sublocação não consentida.
O pedido restou indeferido nos seguintes termos:
“Págs. 30/31: Indefiro o pedido.
Como se vê nos autos, Valter Dias Leite não é sublocatário,
mas sim ocupante do imóvel.
Assim, diante da notícia do falecimento do locatário, ora réu,
bem como do fato do imóvel estar sendo ocupado agora por um
terceiro, concedo a autora o prazo de 15 dias para que emende a
inicial, alterando-a e adaptando-a, para ação de reintegração de posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031073-58.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44808 - 4 -
retificando-se o polo passivo para que passe a constar Valter Dias
Leite e eventuais ocupantes” (fl. 34).
E contra esse pronunciamento insurge-se a agravante.
Argumenta que, após o falecimento do locatário, ocorrido há
mais de dois anos, os alugueres continuaram a ser pagos regularmente
pelos sucessores até o mês de agosto de 2.019. Não tinha conhecimento
da morte do locatário e, diante do atraso no pagamento dos aluguéis,
ajuizou a presente ação de despejo invocando justamente o
inadimplemento. Não há invasores ou ocupantes no imóvel, mas, sim,
sucessores do inquilino falecido, apontando que invasores não pagam
aluguel, e de fato houve adimplemento até agosto de 2.019. Invocando em
seu favor o artigo 11 da Lei 8.245/91, pretende seja determinada a imediata
desocupação do imóvel.
Diante do indeferimento havido, sobrevém o presente
inconformismo.
De acordo com a disposição do artigo 59, § 1o, inciso VIII, da
Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei no 12.112/09, “conceder-se-á
liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência
da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a
três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...); IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
À luz da disciplina da lei especial, o que se tem é o
deferimento de tutela antecipada de evidência, diante da existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031073-58.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44808 - 5 -
prova da relação contratual locatícia e da ausência de garantia. E o risco de
dano, em relação à parte locatária, é facilmente afastado diante da
possibilidade de emenda da mora e pronta apresentação de defesa,
providências que podem ser adotadas no mesmo prazo de desocupação.
No caso em exame, entretanto, desde logo se faz presente
uma situação de fato, que é notória, a indicar a ocorrência de dúvida quanto
à efetiva existência de probabilidade do direito afirmado, considerando que
há notícia de que o locatário faleceu há dois anos e que Valter Dias Leite é
o atual ocupante do imóvel, mas não se sabe a que título.
Há diversos aspectos que devem ser examinados, sobretudo
para a regularização do processo.
Até o presente momento, figura como sujeito passivo o nome
de pessoa falecida, ou seja, nem existe possibilidade de formação integral
do processo. Faz-se necessária, portanto, a regularização respectiva, de
modo a propiciar a vinda de quem seja o sucessor na relação de direito
material, que pode ser o espólio respectivo ou quaisquer das pessoas
indicadas no artigo 11, inciso I, da Lei 8.245/91.
Enquanto não se definir exatamente quem deve ocupar a
posição de sujeito passivo na relação processual, inviável se apresenta
cogitar de tutela antecipada, até porque devem ser efetuadas
simultaneamente a intimação para desocupação e a citação com abertura
de oportunidade para a emenda da mora.
No presente momento, portanto, há um estado de incerteza,
que desautoriza o restabelecimento da medida liminar. Basta verificar que,
se houve sucessão na locação, o processo seguirá normalmente; mas, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031073-58.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44808 - 6 -
não identificada a ocorrência de sucessão no plano do direito material, a
ocupação poderá eventualmente configurar esbulho e, como tal, ensejar a
utilização do interdito possessório.
Portanto, diante do leque de possibilidades existente, não
afastada até mesmo eventual extinção anterior do contrato locatício,
inexiste fundamento para acolher o pleito de restabelecimento da medida
liminar, pois afastada está a evidência que autorizaria o decreto do despejo
provisório.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator